Tribunal: TJDFT
Processo: 0700963-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700963-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSANA DA SILVA LIMA FLORES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0731517-93.2022.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Pretende a autora, em sede de tutela provisória de urgência, seja o réu compelido a lhe disponibilizar cirurgia bariátrica. É o relatório. Decido. Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, a autora de 36 anos de idade, é portadora de obesidade mórbida e transtorno degenerativo lombo-sacro com radiculopatia. A indicação do procedimento pleiteado data do dia 09/09/2022, segundo relatório médico. Como é cediço, a saúde é direito de todos é dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja, a dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196 . A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Consta dos autos relatório médico da lavra de profissional dos quadros da SES/DF, que atesta a necessidade de submissão da autora a cirurgia bariátrica. Isso não obstante, apesar dos incômodos relatados, não há urgência para o caso, o que não resulta em danos maiores a fundamentar a medida antecipatória pleiteada. Nessas circunstâncias, a concessão da tutela antecipada, tal qual pretendida, poderia implicar violação na ordem preestabelecida de fornecimento do serviço de saúde, em detrimento de outros pacientes em situações semelhantes ou até mesmo mais graves do que a da autora. Consigne-se, outrossim, que via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Sem prejuízo, solicitem-se ao Núcleo de Judicialização esclarecimentos sobre a inserção da autora no SISREG III, bem como a previsão de submissão da autora à cirurgia pleiteada; encaminhando-lhes cópia dos documentos que instruíram a exordial. Prazo de 5 dias. Cite-se e intimem-se”. A agravante argumentou que conta com 36 anos de idade e é portadora de obesidade mórbida e transtorno degenerativo lombo-sacro com radiculopatia, já tendo sido submetida anteriormente a tratamento cirúrgico para descompressão radicular. Afirmou não ser possível a indicação de sua classificação de risco, tendo em vista que o procedimento não é padronizado pelo SUS. Narrou que em razão de seu quadro de saúde sofrer grande complicação, foi solicitado pelo médico a realização de cirurgia bariátrica ‘o mais rápido possível’, a fim de se evitar progressão secundária do transtorno degenerativo lombo-sacro, bem como outras sequelas. Noticiou ter sido realizada requisição formal ao Hospital Regional da Ceilândia, porém a resposta foi insatisfatória. Requereu, ao final, antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização do procedimento de cirurgia bariátrica, nos termos da prescrição médica. Decido. Defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de ser assistido pela Defensoria Pública, o agravante juntou aos autos de origem a respectiva declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Quanto ao pedido liminar formulado, entendo que as razões recursais ofertadas não demonstraram, a princípio, a probabilidade do provimento do agravo interposto. Em juízo de cognição sumária e superficial, o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, que justifique a concessão da medida nesta seara de antecipação em sede de agravo de instrumento. De acordo com o relatório médico expedido em 11/05/2022, trata-se a agravante de paciente portadora de obesidade mórbida e transtorno degenerativo lombo-sacro com radiculopatia, tendo sido solicitado pelo médico subscritor do documento “cirurgia bariátrica o mais rápido possível” para evitar progressão de seu transtorno secundário de saúde. Apesar do delicado o quadro de saúde da agravante, e da necessidade de se buscar a imposição de realização do procedimento cirúrgico ao Distrito Federal, para fins de se tutelar seu direito à saúde garantido constitucionalmente, não há nos autos qualquer indicativo de se tratar de cirurgia de emergência a ensejar a não observância da lista de espera de pacientes com a mesma indicação cirúrgica, elaborada pelas equipes médicas em observância a critérios técnicos, restando comprometida a tutela de urgência requerida, mormente observando-se tratar-se de decisão satisfativa e irreversível. Assim, tendo em vista a existência do regular processamento de seu pedido junto à rede pública de saúde do Distrito Federal, e não havendo nos autos qualquer indício de demora injustificada, incabível a intervenção judicial para imediata realização do procedimento cirúrgico pretendido, sob pena de ofensa do princípio da isonomia entre os pacientes que possuem equivalente classificação de prioridade que a agravante junto aos órgãos de saúde. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos nos arts. 300 e 995 do CPC, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora